Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002783-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JEVANILSOM SOUZA MORAIS - CPF: 017.667.961-84 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal, os quais foram protocolizados após o término do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A controvérsia consiste em verificar a tempestividade dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao termo inicial da contagem do prazo no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95, bem como do Enunciado 85/FONAJE, o prazo recursal no sistema dos Juizados Especiais flui da data do julgamento.

O art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução no 016/2023) dispõe que o prazo tem início na data em que se findou o julgamento, independentemente de sessão presencial ou virtual.

No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 12/12/2025, encerrando-se o prazo em 19/12/2025.

Tendo os embargos sido protocolizados apenas em 22/12/2025, mostram-se intempestivos.

Não configurada hipótese de devolução de prazo, pois o acórdão foi disponibilizado regularmente, inexistindo demonstração de prejuízo à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.
Tese de julgamento
:

No âmbito dos Juizados Especiais, o prazo para interposição de recurso contra decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, independentemente de publicação.

A devolução do prazo recursal somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas no regimento interno, mediante demonstração de prejuízo.

Interposto o recurso após o termo final do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento por intempestividade.
Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 49; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; RITR-TJMT (Resolução TJMT/OE no 016/2023), art. 62.
Jurisprudência e enunciado relevantes citados
: Enunciado 85/FONAJE; TJMT, RI no 1014470-25.2022.8.11.0015; TJMT, ED no 1049440-64.2020.8.11.0001; TJMT, ED no 1005962-75.2023.8.11.0041; TJMT, ED no 1001593-28.2022.8.11.0088; TJMT, RI no 8010725-81.2015.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 337119389 – Embargos de Declaração no 1002783-88.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que j
ulgou parcialmente procedente o recurso.

V O T O R E L A T O R

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 12/12/2025, tendo, no caso, termo final em 19/12/2025.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 22/12/2025, são intempestivos (
id. 339387383
). Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023
).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – ED no N.U 1049440-64.2020.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 31/3/2025 - DJE 4/4/2025
) e (
TJMT – ED no 1005962-75.2023.8.11.0041 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2024 - DJE 16/12/2024
).

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITR-TJMT
(
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal, quando não ocorrer a juntada do acórdão no sistema PJe, no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento ou, se não ocorrido dessa forma, não houver publicação do Acórdão no DJe. Precedentes (
TJMT – 1a TR – ED no 1001593-28.2022.8.11.0088 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 14/09/2023 - DJE 15/09/2023
) e (
TJMT – TRU – RI no 8010725-81.2015.8.11.0040 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/06/2020 - DJE 02/07/2020
)
.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tratando-se de sessão virtual de julgamento (
semanal
), e tendo sido lançado o voto no dia seguinte ao encerramento, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026